Tribunal: TJES
Processo: 5014284-55.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONDENAÇÕES POSTERIORES PARA AGRAVAR A PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta pela defesa contra condenação definitiva nos autos da ação penal nº 0012257-75.2008.8.08.0035, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos c/c art. 29 do Código Penal, com pena inicial fixada em 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

2. O requerente pleiteia a redução da pena-base e o afastamento da agravante de reincidência, sob alegação de que foram utilizadas condenações por fatos posteriores ao crime em análise para agravar a reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível utilizar condenações por fatos posteriores ao crime julgado para negativar os maus antecedentes;
(ii) verificar se há erro na aplicação da agravante de reincidência, diante da inexistência de condenação anterior válida ao fato de 27/07/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal é admitida com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal, quando a sentença condenatória se mostra contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

5. A utilização de condenações posteriores ao fato delituoso para negativar antecedentes viola entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não é possível valorar negativamente a vida pregressa do réu com base em fatos que ainda não haviam ocorrido (
STJ, HC 443.678/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.03.2019
).

6. No caso, o juízo sentenciante considerou indevidamente a Guia nº 120835, referente a fato de 09/03/2009, posterior ao crime de 27/07/2008, configurando erro técnico.

7. Contudo, subsiste uma condenação válida e anterior (Guia nº 89535, fato de 03/12/2005, trânsito em julgado em 26/03/2007), o que mantém, de forma legítima, a negativação dos antecedentes.

8. A agravante da reincidência, por sua vez, foi reconhecida com base em Guias nº 205266 e nº 207032, ambas relativas a fatos posteriores ao delito em análise, o que afronta o art. 63 do Código Penal, pois a reincidência exige condenação anterior transitada em julgado antes do novo crime.

9. Ademais, a única condenação anterior (Guia nº 89535) já foi utilizada na primeira fase da dosimetria, sendo vedada sua reaplicação na segunda fase sob pena de bis in idem.

10. Assim, impõe-se o afastamento da agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena, observando-se os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1. Condenações por fatos posteriores ao delito não podem ser utilizadas para negativar antecedentes ou caracterizar reincidência.

2. A reincidência exige condenação anterior transitada em julgado antes da prática do novo crime.

3. A utilização da mesma condenação para negativar antecedentes e configurar reincidência caracteriza bis in idem e é vedada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 63 e 33, §2º, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 443.678/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.03.2019; STJ, RvCr 4793/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 09.10.2024, DJe 11.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014284-55.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DENISSON LOUREIRO CAMPOS JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONDENAÇÕES POSTERIORES PARA AGRAVAR A PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta pela defesa contra condenação definitiva nos autos da ação penal nº 0012257-75.2008.8.08.0035, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos c/c art. 29 do Código Penal, com pena inicial fixada em 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

2. O requerente pleiteia a redução da pena-base e o afastamento da agravante de reincidência, sob alegação de que foram utilizadas condenações por fatos posteriores ao crime em análise para agravar a reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível utilizar condenações por fatos posteriores ao crime julgado para negativar os maus antecedentes;
(ii) verificar se há erro na aplicação da agravante de reincidência, diante da inexistência de condenação anterior válida ao fato de 27/07/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal é admitida com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal, quando a sentença condenatória se mostra contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

5. A utilização de condenações posteriores ao fato delituoso para negativar antecedentes viola entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não é possível valorar negativamente a vida pregressa do réu com base em fatos que ainda não haviam ocorrido (
STJ, HC 443.678/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.03.2019
).

6. No caso, o juízo sentenciante considerou indevidamente a Guia nº 120835, referente a fato de 09/03/2009, posterior ao crime de 27/07/2008, configurando erro técnico.

7. Contudo, subsiste uma condenação válida e anterior (Guia nº 89535, fato de 03/12/2005, trânsito em julgado em 26/03/2007), o que mantém, de forma legítima, a negativação dos antecedentes.

8. A agravante da reincidência, por sua vez, foi reconhecida com base em Guias nº 205266 e nº 207032, ambas relativas a fatos posteriores ao delito em análise, o que afronta o art. 63 do Código Penal, pois a reincidência exige condenação anterior transitada em julgado antes do novo crime.

9. Ademais, a única condenação anterior (Guia nº 89535) já foi utilizada na primeira fase da dosimetria, sendo vedada sua reaplicação na segunda fase sob pena de bis in idem.

10. Assim, impõe-se o afastamento da agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena, observando-se os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1. Condenações por fatos posteriores ao delito não podem ser utilizadas para negativar antecedentes ou caracterizar reincidência.

2. A reincidência exige condenação anterior transitada em julgado antes da prática do novo crime.

3. A utilização da mesma condenação para negativar antecedentes e configurar reincidência caracteriza bis in idem e é vedada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 63 e 33, §2º, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 443.678/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.03.2019; STJ, RvCr 4793/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 09.10.2024, DJe 11.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
DENISSON LOUREIRO CAMPOS JUNIOR,
contra a condenação nos autos da ação penal de n.º 0012257-75.2008.8.08.0035, pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, II e IV (homicídio duplamente qualificado consumado) e no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos c/c art. 29 do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O requerente postula a redução da pena-base com o afastamento da negativação dos maus antecedentes e da reincidência, diante da utilização de condenações posteriores ao crime pelo qual o requerente foi condenado.

Decisão (ID 15677391) deferindo o benefício de gratuidade da justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (ID 16283499) opinando pela procedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
DENISSON LOUREIRO CAMPOS JUNIOR,
contra a condenação nos autos da ação penal de n.º 0012257-75.2008.8.08.0035, pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, II e IV (homicídio duplamente qualificado consumado) e no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos c/c art. 29 do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O requerente postula a redução da pena-base com o afastamento da negativação dos maus antecedentes e da reincidência, diante da utilização de condenações posteriores ao crime pelo qual o requerente foi condenado.

Decisão (ID 15677391) deferindo o benefício de gratuidade da justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (ID 16283499) opinando pela
procedência
do pedido revisional.

O feito se encontra maduro para julgamento. Consta dos autos a certidão de trânsito em julgado (ID 16137179) e o instrumento procuratório do advogado do requerente (ID 16137180).

A defesa invoca como fundamento do seu pedido revisional o inciso I do art. 621, do CPP, que estabelece que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

O requerente postula a redução da pena-base com o afastamento da negativação dos maus antecedentes e da reincidência, diante da utilização de condenações posteriores ao crime pelo qual o requerente foi condenado.

Antes de adentrar ao mérito, impõe destacar que a r. sentença condenatória foi mantida integralmente pela Primeira Câmara Criminal, após o julgamento do recurso de apelação criminal nº 0012257-75.2008.8.08.0035, cuja relatoria coube ao e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, sendo seu voto acompanhado pelos e. Desembargadores Willian Silva e Elisabeth Lordes.

Transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1 Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2
As circunstâncias judiciais valoradas negativamente se mostraram devidamente fundamentadas não sendo possível o redimensionamento da pena aplicada
. 3 - Recurso improvido.

1 - Primeira Fase: Maus Antecedentes:

Na primeira fase da dosimetria, tanto para o homicídio consumado quanto para o tentado, o Juiz Presidente do Júri considerou como negativos os antecedentes do réu, mencionando expressamente as Guias de Execução nº 89535 e nº 120835.

Após detida análise, concluo que assiste razão ao requerente quanto à impossibilidade de utilização da Guia nº 120835.

Conforme se extrai dos autos, o crime em julgamento ocorreu em 27/07/2008. A Guia n.º 120835, por sua vez, refere-se a fatos delituosos praticados em momento posterior, em 09/03/2009, cuja condenação somente transitou em julgado em 01/06/2011.

É entendimento pacífico do c. STJ, "
não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente
" (STJ, HC 443.678/PE , Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019).

A ‘
ratio decidendi
’ desse entendimento repousa na impossibilidade de se avaliar a vida pregressa do agente com base em eventos que ainda não haviam ocorrido.

Verifica-se, pois, manifesto erro técnico na sentença, que utilizou fato posterior para agravar a pena-base.

Ressalta-se, contudo, que a vetorial antecedentes permanece negativa, porquanto a Guia nº 89535 (fato de 03/12/2005 e trânsito em julgado em 26/03/2007) é registro válido e anterior aos fatos de 2008.

Dessa forma, em que pese o afastamento de uma das condenações, ainda se verifica fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes.

2 - Segunda Fase: Agravante da Reincidência:

Na segunda fase, o magistrado sentenciante agravou as penas de ambos os delitos em razão da reincidência, utilizando as Guias nº 205266 e 207032.

Novamente, constata-se flagrante ilegalidade, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça.

A Guia nº 205266 refere-se a fato ocorrido em 15/02/2009.

A Guia nº 207032 refere-se a fato ocorrido em 28/01/2016.

Ambos os fatos são, inequivocamente, posteriores ao crime em julgamento (27/07/2008).

A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, pressupõe que o agente cometa novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Condenações por fatos posteriores não têm o condão de configurar a agravante.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA INDEVIDA. REVISÃO PROCEDENTE
. I. Caso em exame1. Revisão criminal ajuizada com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida no Agravo em Recurso Especial n . 972.373-DF, visando à exclusão da agravante de reincidência na pena imposta. 2. O requerente alega ser primário e que o reconhecimento da reincidência foi um equívoco que majorou sua pena em 1 ano, causando prejuízo pois já poderia estar cumprindo sua reprimenda em regime menos gravoso . 3. O Ministério Público Federal opinou pela procedência da revisão criminal, reconhecendo a inexistência de reincidência.II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se a agravante de reincidência foi aplicada indevidamente, considerando que não há registro de sentença penal condenatória transitada em julgado por fato anterior ao crime de homicídio.III. Razões de decidir.
A certidão de antecedentes criminais não registra condenação anterior ao crime de homicídio, o que afasta a caracterização da reincidência
.6. A manutenção da agravante de reincidência foi um equívoco, devendo ser suprimida para ajustar a pena ao mínimo legal de 12 anos de reclusão. IV. Dispositivo e tese7 . Revisão procedente para decotar a agravante da reincidência, fixando a pena em 12 anos de reclusão.Tese de julgamento: "A ausência de condenação anterior ao crime de homicídio afasta a caracterização da reincidência, devendo ser suprimida da dosimetria da pena".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I .Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (STJ - RvCr: 4793 DF 2019/0052976-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/10/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/11/2024).

Ademais, como bem observado pela defesa e pelo Ministério Público, a única condenação anterior válida (Guia nº 89535) já foi utilizada para negativar os antecedentes na primeira fase. Sua utilização concomitante na segunda fase, para configurar a reincidência, caracterizaria inaceitável ‘bis in idem’.

Dessa forma, é imperativo o afastamento integral da agravante da reincidência.

3 - Reforma da dosimetria da pena:

Diante da parcial procedência do pedido revisional, passo a nova dosimetria.

Quanto ao delito de homicídio qualificado consumado, afastada a circunstância agravante da reincidência, fica a
pena definitiva estabelecida em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Quanto ao delito de homicídio qualificado tentado, mantida a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, afastada a circunstância agravante da reincidência, a reduzida a pena em 2/3 pela tentativa, resulta na pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Diante do cúmulo material, fica o somatório das penas estabelecido em
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'a', do Código Penal.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal, para reduzir a pena do requerente para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o relator, para julgar parcialmente procedente a revisão criminal.